Tribunal: TJMT
Processo: 1022221-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022221-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0004-33 (EMBARGANTE), FGC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.344.719/0001-73 (EMBARGANTE), FGC TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA - CNPJ: 41.049.722/0001-18 (EMBARGANTE), GAUTENG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 41.058.189/0001-50 (EMBARGANTE), GAUTA IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA - CNPJ: 44.628.644/0001-02 (EMBARGANTE), GRANPIERE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.767.420/0001-21 (EMBARGANTE), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), TONNY JIN MYUNG - CPF: 303.553.398-97 (ADVOGADO), FABIO RAIMUNDO - CPF: 280.918.188-82 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), GRAZIELA NAVARRO GUIMARAES - CPF: 319.833.158-77 (ADVOGADO), BRUNA CASSIANO FRANCA - CPF: 348.926.428-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e Outros

EMBARGADO(S):
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA E À INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que reconheceu a essencialidade de determinados bens (caminhões e reboques), com exceção daqueles de propriedade da FGC TRR, mantendo, no mais, a decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto:

(i) ao caráter constitutivo do registro empresarial para reconhecimento de personalidade jurídica distinta entre as empresas;

(
ii
) à interpretação do art. 47 da L. 11.101/2005 sobre a preservação da empresa em recuperação;

(
iii
) à vedação legal à constrição de bens essenciais à atividade empresarial (
arts
. 6o, §§ 4o e 7o-A, e 49, § 3o, da L. 11.101/2005).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente as questões suscitadas, incluindo a essencialidade dos bens e a delimitação da propriedade empresarial, com fundamentação jurídica suficiente.

5. Inexistindo vício no julgado, os embargos configuram mera tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão, hipótese vedada na via eleita, ainda que com pretensão de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; L. 11.101/2005,
arts
. 6o, §§ 4o e 7o-A, 47 e 49, § 3o; CC/2002, art. 985.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e Outros
contra o acórdão em ID no
319392885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos exatos termos da liminar recursal anteriormente deferida, para reconhecer a essencialidade dos caminhões e reboques por elas listados, com exceção daqueles de propriedade da empresa FGC TRR e julgo prejudicado o presente Agravo Interno, por perda superveniente do objeto. No mais, mante
ve
integralmente a decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao caráter constitutivo do registro e inscrição da sociedade empresária perante a Junta Comercial, nos termos do art. 985 do Código Civil.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao art. 47 da Lei no 11.101/2005, destacando a relevância da FGC TRR para o sucesso do feito de origem.

Alega, por fim, omissão quanto aos
arts
. 6o, §§ 4o e 7o-A, e 49, § 3o, todos da Lei no 11.101/2005, apontando a impossibilidade de constrição de ativos essenciais ao exercício da atividade.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
323753879
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e Outros

EMBARGADO(S):
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e Outros
contra o acórdão em ID no
319392885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos exatos termos da liminar recursal anteriormente deferida, para reconhecer a essencialidade dos caminhões e reboques por elas listados, com exceção daqueles de propriedade da empresa FGC TRR e julgo prejudicado o presente Agravo Interno, por perda superveniente do objeto. No mais, manteve integralmente a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS.

AGRAVADO(S): JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, na Ação de Recuperação Judicial, deferiu o processamento do pedido apenas em relação a cinco das seis empresas requerentes, excluindo a agravante FGC Transportador Revendedor Retalhista Ltda. (FGC TRR), além de indeferir parcialmente pleitos liminares voltados à declaração de essencialidade de determinados bens e serviços, bem como à liberação de valores bloqueados em contas vinculadas.

Em sede recursal, as agravantes aduzem que a decisão objurgada padece de desacerto, tanto quanto à exclusão da FGC TRR do processamento da recuperação judicial quanto no tocante à negativa de medidas urgentes essenciais à continuidade das atividades empresariais e, por conseguinte, à própria viabilidade da reestruturação pretendida.

Passo, pois, ao exame das questões devolvidas à apreciação deste Colegiado.

A primeira insurgência recursal refere-se à exclusão da sociedade empresária FGC TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA. do processamento da recuperação judicial, ao argumento de que não teria preenchido o requisito temporal previsto no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005, o qual exige que o devedor exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos.

Aduzem as agravantes que a referida sociedade foi devidamente constituída desde março de 2021, tendo despendido, desde então, esforços administrativos e operacionais voltados à sua estruturação, com vistas à obtenção de licenças e autorizações específicas para o exercício da atividade de revenda e transporte de combustíveis (TRR), atividade esta que, por sua própria natureza regulatória, demanda trâmite burocrático denso e prolongado.

Alegam, ainda, que, após o deferimento das autorizações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), a FGC TRR teria efetivamente iniciado suas operações comerciais no primeiro semestre de 2025, com geração de receitas nos meses de maio e junho do corrente ano.

Todavia, as razões recursais não logram êxito em infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, o Juízo de origem fundamentou a exclusão da referida empresa com base no laudo de constatação prévia juntado aos autos, elaborado por profissional nomeado pelo próprio juízo, o qual consignou expressamente que, embora a constituição formal da FGC TRR date de 02/03/2021, não foram constatadas atividades empresariais efetivas no endereço indicado como sede, tampouco existência de funcionários, documentos fiscais ou movimentações operacionais nos exercícios de 2022, 2023, 2024 e no primeiro trimestre de 2025.

Ademais, os dados contábeis analisados também apontam inatividade no período, o que se vê corroborado pelo fato de que a autorização da ANP e a inscrição estadual somente foram obtidas recentemente, em momento posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Cumpre registrar que o requisito previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005 não se satisfaz com a mera constituição formal da empresa, sendo imprescindível a comprovação de efetivo e regular exercício da atividade empresarial pelo período mínimo de dois anos, requisito que não restou demonstrado nos autos.

Ao revés, o conjunto probatório constante do feito, inclusive os dados técnicos constantes no laudo de constatação, indica ausência de operação regular no período legalmente exigido.

Ressalte-se que tal exigência legal visa justamente resguardar a recuperação judicial contra seu uso desvirtuado por empresas que sequer demonstraram histórico de funcionamento consolidado, prevenindo a utilização indevida do instituto para fins que não guardam consonância com sua finalidade, qual seja, a preservação de empresas viáveis e socialmente relevantes.

Nesse cenário, inexiste fundamento jurídico ou fático suficiente para reformar a decisão que excluiu a agravante FGC TRR do processamento da recuperação judicial, razão pela qual mantenho o indeferimento neste ponto.

Ato contínuo, insurge-se o recorrente contra o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento da essencialidade dos veículos e reboques listados.

De acordo com os elementos constantes nos autos, o juízo a quo reconheceu como essenciais apenas parte dos veículos identificados no laudo de constatação como efetivamente em operação, totalizando 24 unidades, todos de propriedade de empresas integrantes do grupo, com exceção da FGC TRR.

Com efeito, o deferimento de tutela provisória que reconheça a essencialidade de bens móveis no contexto de recuperação judicial pressupõe a demonstração da vinculação objetiva do bem à atividade empresarial em curso, sendo tal análise essencial para o afastamento da regra geral de possibilidade de excussão de garantias prevista no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

No caso vertente, à luz da documentação acostada com o recurso, constata-se que a totalidade dos veículos listados
encontra-se
operacionalmente vinculada à atividade-fim desenvolvida pelas empresas agravantes, notadamente no que tange ao transporte e distribuição de combustíveis.

Ressalte-se que o deferimento parcial da liminar anteriormente concedida por este Relator já reconheceu, ainda que provisoriamente, a essencialidade dos referidos bens, com exceção dos vinculados à FGC TRR.

Portanto, por medida de coerência e em atenção ao princípio da preservação da empresa, entendo que merece guarida o pedido de reforma parcial da decisão agravada, tão somente para reconhecer a essencialidade de todos os veículos constantes, com exceção daqueles pertencentes à FGC TRR, cuja exclusão do polo ativo da recuperação, conforme anteriormente analisado, remanesce hígida.

No que se refere à essencialidade do estoque de combustíveis mantido nas bases operacionais das agravantes e dos valores retidos em contas vinculadas, reputo acertada a conclusão da decisão agravada ao indeferir os respectivos pedidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que estoques e numerários não se enquadram como bens de capital essenciais à luz do disposto no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, pois não se destinam diretamente à atividade-meio da empresa, tampouco representam insumos cujo bloqueio inviabilize a manutenção do empreendimento.

Além disso, não há nos autos prova idônea da vinculação específica e exclusiva dos valores ou estoques ao funcionamento mínimo das atividades empresariais das agravantes. Ausente tal demonstração, não há como afastar os efeitos das garantias fiduciárias pactuadas com os credores titulares das contas vinculadas.

Logo, inexiste fundamento técnico para acolher a pretensão recursal nesse ponto, razão pela qual mantenho o indeferimento.

Por fim, quanto ao pleito que visa impedir a interrupção de serviços considerados essenciais, como fornecimento de energia elétrica, manutenção de veículos, sistemas de rastreamento e assistência médica, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de prova específica acerca da essencialidade dos serviços listados, bem como da existência de risco concreto e iminente de descontinuidade de sua prestação.

Tal decisão, a meu ver, observa adequadamente o princípio da proporcionalidade e resguarda o devido contraditório, sendo certo que a análise da essencialidade de serviços deve se dar à luz de elementos objetivos, aptos a demonstrar que sua interrupção comprometeria, de modo imediato e grave, a continuidade da atividade empresarial.

Ademais, como já ressaltado, a tutela de urgência anteriormente deferida por este Relator conferiu proteção parcial ao grupo empresarial, ao assegurar a posse de parte significativa da frota veicular. Tal medida, por si só, já viabiliza a manutenção da mínima capacidade operacional do grupo agravante durante a tramitação do presente recurso.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento parcial da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
INCLUSÃO DA FGC TRR NA RECUPERAÇÃO

Nos termos do art. 48 da Lei no 11.101/2005, para requerer a recuperação judicial, exige-se que o devedor exerça regularmente suas atividades há, no mínimo, dois anos. Essa exigência visa atestar a estabilidade e a continuidade do empreendimento, afastando pedidos temerários de empresas sem histórico consolidado de operação no mercado.

Nos casos em que o pedido de recuperação judicial é formulado em litisconsórcio ativo, cada empresa integrante do polo ativo deve demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal previsto no caput do referido dispositivo. Trata-se de entendimento pacificado na jurisprudência pátria, sob o fundamento de que a recuperação judicial possui natureza subjetiva e individualizada, de modo que não se admite a transferência de condições de procedibilidade de um litisconsorte a outro.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF.

ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei no 11.101/2005.

3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.

4.
As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo.

5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a recuperação judicial, considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
01/07/2019) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –LITISCONSÓRCIO ATIVO – VIABILIDADE, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 48 E 51 DA LREF POR CADA UM DOS DEVEDORES – EMPRESA INATIVA NO BIÊNIO ANTERIOR AO PEDIDO – INDEFERIMENTO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para ingressar com pedido de recuperação judicial em consolidação processual (litisconsórcio ativo), cada um dos devedores que integram grupo sob controle societário comum deve comprovar individualmente o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005 (
art
. 69-G). Ao requerer a RJ, é necessário produzir prova do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores (
arts
. 48 e 51 da LRF);
é vedada a inclusão de empresas que se se encontram inativas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020779-73 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
IMPOSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48 DA
LRF .
ATIVIDADE REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do
art
. 48 da Lei no 11.101/2005. 2.
É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo
econômico .
3. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo
. 4. Na hipótese, houve o reconhecimento do grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas Martha Andrade
Marzola

Eireli
, representada pela senhora Martha Andrade
Marzola
, produtora rural, Marly Carvalho Rodrigues
Marzola

Eireli
, representada pela senhora Marly Carvalho Rodrigues
Marzola
produtora rural e Maju Florestas
Eireli
- EPP representada pelo senhor Ângelo Crema
Marzola
Júnior, produtor rural, considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos
autos .
Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (
TJTO ,
Agravo de Instrumento, 0011045-13 .2019.8.27.0000,
Rel
. JOCY GOMES DE
ALMEIDA ,
2a TURMA DA 1a CÂMARA
CÍVEL ,
julgado em 19/08/2020,
DJe
02/09/2020 17:41:31)

(TJ-TO - AI: 00110451320198270000, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/08/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) - Grifei

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REGULAR. NÃO
ACOLHIMENTO .
I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A requerente alega que, após o cumprimento das obrigações na recuperação anterior, preenche os requisitos para nova recuperação, apresentando contratos futuros e alegando a reabilitação de sua capacidade empresarial.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o pedido de recuperação judicial deve ser deferido considerando a alegação de potencial atividade econômica da empresa. Os principais pontos a serem analisados são: (i) a regularidade da atividade empresarial nos últimos dois anos e (
ii
) a viabilidade da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial revelou que a empresa não possui atividade atual, não apresentando receita no ano de 2023 e tendo apenas onze funcionários, nenhum ligado a projetos de
infraestrutura .

A ausência de receitas nos últimos dois anos e a falta de uma atividade regular impedem o deferimento do pedido de recuperação judicial, conforme o art. 48 da Lei 11.101/2005.
A celebração de contratos futuros não supre a necessidade de demonstração de atividade regular nos dois anos anteriores ao
pedido .
A análise dos requisitos para a recuperação judicial não foi atendida, não havendo elementos que justifiquem a proteção da empresa como centro produtivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO, revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido neste
recurso .
2. Tese de julgamento: "
1. O pedido de recuperação judicial é indeferido em razão da ausência de atividade regular da empresa nos últimos dois anos
.
2 .
A celebração de contratos futuros não altera a necessidade de comprovação do exercício regular da atividade empresarial." Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Legislação: Lei 11.101/2005,
arts
. 48 e 51-
A .
Jurisprudência:
AgInt
no
AREsp
n. 1.778.685/MG; REsp
n .
1.955.428/SP; TJSP, Apelação Cível 1009483-42.2022 .8.26.0624.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11702417820238260100 São Paulo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 04/12/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2024) -grifei

Ademais, cumpre destacar que o simples registro do ato constitutivo perante a Junta Comercial, por si só, não é suficiente para comprovar o efetivo exercício regular da atividade empresarial. A prova hábil do exercício regular pressupõe demonstrações contábeis, fiscais e operacionais que evidenciem o funcionamento real da empresa no período exigido por lei.

Nesse contexto, a ausência de documentação idônea que comprove o efetivo exercício da atividade empresarial por, ao menos, dois anos contados individualmente para cada requerente, inviabiliza o processamento do pedido de recuperação judicial em relação à esta, por ausência de um dos pressupostos legais indispensáveis ao seu conhecimento.

Portanto, sobre este pedido, não restam evidenciados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

LIBERAÇÃO DE VALORES - RECEBÍVEIS

As Agravantes sustentam que os valores depositados em contas vinculadas a operações financeiras, originários de recebíveis comerciais, são essenciais para a manutenção de suas atividades, na medida em que compõem seu fluxo de caixa e viabilizam o adimplemento de despesas operacionais como folha de pagamento, aluguel, tributos, fornecedores, entre outras.

Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual valores em dinheiro não se enquadram no conceito jurídico de bem de capital, sendo, portanto, insuscetíveis de proteção por meio de reconhecimento de essencialidade no âmbito da recuperação judicial.

Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA LEI No 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial.

2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa.

3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.

4. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa
.

6.
A Lei no 14.112/2020, ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na Lei no 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação.

7.
Valores em dinheiro não constituem bens de capital
a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.

(CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.) - Grifei

A situação das Agravantes ainda apresenta agravante relevante: o laudo de constatação prévia acostado aos autos aponta expressamente que os referidos recebíveis foram objeto de cessão fiduciária a instituições financeiras.

Sobre isso o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
"Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.680.456/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 3/9/2021).

Inclusive esta câmara já deliberou sobre o tema no seguinte sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. TRAVAS BANCÁRIAS. SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA NA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis submetem-se aos efeitos da recuperação judicial, especialmente quanto à liberação das travas bancárias durante o
stay

period
; (
ii
) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, seria possível flexibilizar a garantia fiduciária em prol da preservação da empresa, afastando a eficácia da cessão fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, uma vez que a propriedade fiduciária se constitui no momento da contratação, sendo irrelevante o momento em que é performado. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os créditos cedidos fiduciariamente não se sujeitam ao processo concursal, ainda que os recebíveis não tenham sido formalmente individualizados ou performados na data do pedido de recuperação judicial. 5. Os recebíveis oriundos de cessão fiduciária não se enquadram como “bens de capital” para fins de aplicação da parte final do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, razão pela qual não há impedimento legal para a manutenção das retenções (travas bancárias) durante o
stay

period
.
6. A flexibilização da garantia fiduciária depende de demonstração robusta e concreta da imprescindibilidade da liberação dos valores para a consecução do plano de recuperação judicial, ônus processual que não foi devidamente cumprido pelos agravantes, que não comprovaram o impacto financeiro efetivo da restrição sobre a viabilidade econômica da empresa. 7.
A prevalência do princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, o afastamento do direito de propriedade do credor fiduciário ou a violação do equilíbrio
contratual,especialmente
na ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem risco concreto e incontornável à continuidade das atividades empresariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram como bens de capital para fins de afastamento da eficácia da garantia fiduciária durante o
stay

period
.
3. A flexibilização da garantia fiduciária exige prova robusta e concreta da imprescindibilidade da liberação dos valores para a preservação da empresa, não sendo admissível sua concessão com base apenas em alegações genéricas. (N.U 1035816-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025) -Grifei

Assim, não há como acolher, neste momento processual, a pretensão de liberação de valores com fundamento em essencialidade, pois além de não se tratar de bem de capital, os recursos em questão não se submetem à recuperação judicial.

ESSENCIALIDADE DO ESTOQUE DE COMBUSTÍVEL

As Agravantes pleiteiam a reforma da decisão que indeferiu a declaração de essencialidade e a consequente impossibilidade de constrição judicial sobre o estoque de combustível, sustentando que referido ativo constitui elemento indispensável à continuidade de suas atividades empresariais, centradas no setor de transporte, distribuição e logística de combustíveis.

Contudo, conforme consta expressamente do laudo de constatação prévia, parte significativa do estoque de combustível das Agravantes encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor do BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. e do BANCO FIBRA S.A., como garantia de obrigações financeiras assumidas pelas próprias requerentes. Tal circunstância, por si só, já afasta a possibilidade de proteção do bem pelos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que dispõe que os créditos constituídos com garantia fiduciária não se submetem à recuperação judicial.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também é firme nesse sentido, reconhecendo que os bens móveis alienados fiduciariamente não se submetem aos efeitos do processo de soerguimento, prevalecendo o direito de propriedade do credor fiduciário, inclusive quanto à sua livre disponibilidade, nos exatos termos contratualmente pactuados.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. BEM DE CAPITAL. BEM CORPÓREO. PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. BENS IMÓVEIS NÃO ESSENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1.
O "bem de capital" a que se refere a parte final do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontre, portanto, em sua posse (prédios, máquinas, ferramentas, equipamentos e veículos), não se podendo atribuir tal qualidade a um bem cuja utilização signifique o esvaziamento da garantia fiduciária, pois, ao final do
stay

period
, deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.

2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, que afastou a essencialidade dos imóveis objeto da alienação fiduciária e manteve a sua expropriação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.269.984/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.

2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.936.045/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 14/6/2023.)

Ainda segundo o laudo, a parcela restante do estoque de combustível também se encontra empenhado à contratos de crédito com o Banco do Brasil S.A., diante disso qualquer supressão ou substituição de tal garantia exige autorização formal do respectivo credor, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 11.101/2005.

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Nesse sentido, ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO SOMENTE AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme definido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "
a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP,
DJe
29/6/2021).
Para o colegiado, a cláusula supressiva apenas gera efeitos aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas quanto a ela, não sendo eficaz, portanto, em relação àqueles que não participaram da assembleia, que se abstiveram de votar ou que se posicionaram contra tal disposição"(
AgInt
no CC n. 194.221/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 22/6/2023). (...) (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.088.277/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.) - Grifei

Dito isso, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo sobre este ponto.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

As Agravantes sustentam que os débitos indicados no presente recurso, embora representados por notas fiscais e faturas emitidas apenas após a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial (06 de junho de 2025), referem-se a serviços efetivamente prestados em momento anterior, razão pela qual estariam sujeitos aos efeitos do soerguimento. Argumentam, ainda, que a não apresentação tempestiva desses documentos decorreu da limitação inicial do pedido, e que a sua juntada posterior visa apenas reforçar a natureza essencial dos serviços contratados.

Contudo, tal alegação não pode ser conhecida. Conforme reconhecido pelas próprias agravantes, os documentos comprobatórios da existência dos débitos — notadamente as faturas e notas fiscais que instruem o recurso — foram apresentados apenas nesta instância recursal. Ocorre que o indeferimento do pedido de reconhecimento da essencialidade decorreu justamente da ausência de documentação mínima que permitisse a aferição concreta da sua essencialidade.

Nesse contexto, é vedado a este Tribunal conhecer de matéria fática-probatória que não foi oportunamente submetida ao crivo do juízo de origem, sob pena de flagrante supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à própria estrutura recursal do processo civil. A apreciação originária de documentos novos compete exclusivamente ao juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CTN.SUPRESSÃODEINSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado pela concessionária de energia elétrica, visando à suspensão de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, mediante apresentação de seguro-garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o oferecimento de seguro-garantia judicial é suficiente para suspender o curso da Execução Fiscal; e (
ii
) saber se a apreciação
dematériasnão
analisadas pelo juízo de primeiro grau
caracterizasupressãodeinstância
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.156.668/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos, afirma que o seguro-garantia serve como meio de garantir o débito exequendo, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

4. O oferecimento de caução, ainda que em valor integral, não se equipara ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade, sendo apenas apto à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e à oposição de embargos à execução.

5. A análise, em sede recursal,
dematériasainda
não submetidas à apreciação do juízo de origem configura
indevidasupressãodeinstância,vedadapelo
ordenamento jurídico e contrária ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O seguro-garantia judicial, ainda que em valor integral, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem obsta o prosseguimento da Execução Fiscal.

2
.
ÉvedadoaoTribunalapreciarmatériaainda
não decidida pelo juízo de origem, sob pena
desupressãodeinstância
."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.11.2010; TJRS, AI no 70080076789, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2a Câmara Cível, j. 30.01.2019; TJMT, AI no 1003336-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2022.

(N.U 1028590-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025) - grifei

Dessa forma, a apresentação dos documentos apenas nesta instância recursal revela-se processualmente inadequada, obstando a análise da matéria por este Tribunal. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido.

ESSENCIALIDADE DOS CAMINHÕES E REBOQUES

As Agravantes defendem a essencialidade da integralidade dos caminhões e reboques listados, totalizando 59 veículos (21 cavalos, 35 semirreboques e 3 caminhões trucados). Elas argumentam que, embora a DUX Administração Judicial tenha considerado essenciais apenas os veículos em operação no momento de sua visita, todos os 59 veículos são imprescindíveis para o sucesso do soerguimento da empresa.

De fato, embora a DUX Administração Judicial tenha considerado, no momento da vistoria, como essenciais apenas os veículos que estavam efetivamente em operação, o próprio laudo de constatação prévia ressalva expressamente que sua análise foi limitada aos elementos disponíveis dentro do exíguo prazo assinalado, afirmando, textualmente, que caberá à Administração Judicial, após o deferimento do processamento, fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Grupo a fim de confirmar a real extensão da capacidade operacional e, por consequência, a efetiva essencialidade da frota declarada.

Veja-se:

“[...] A toda evidência, a presente análise se estabeleceu dentro das informações e elementos colhidos dentro do exíguo prazo assinalado, sendo certo que, após o deferimento do processamento do pedido, deverá o administrador judicial fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Grupo, a fim de confirmar a plenitude da capacidade operacional e, por consequência, a utilização da integralidade dos caminhões e reboques. [...]”

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Nesse contexto, revela-se adequado, neste momento processual e por dever de cautela, reconhecer a essencialidade provisória destes veículos listados pelas Agravantes, preservando-se, com isso, a integridade da cadeia operacional e o escopo da recuperação judicial, cujo objetivo central é viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, com a manutenção da atividade produtiva, dos empregos e da função social da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005).

Tal declaração não impede, naturalmente, que o administrador judicial, no curso da fiscalização das atividades empresariais, reavalie a real necessidade da integralidade da frota, podendo confirmar, restringir ou ampliar a extensão da essencialidade conforme a efetiva demanda operacional da recuperanda.

Importa destacar, por fim, que a presente análise se restringe aos veículos pertencentes às requerentes incluída no polo ativo da recuperação judicial. Os bens/veículos pertencentes à FGC TRR, que não integra o pedido de recuperação, não estão abrangidos por esta deliberação, não se podendo reconhecer, neste momento, qualquer efeito protetivo em relação aos ativos de sua titularidade.

CONCLUSÃO

Dessa forma, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. Ressalte-se, contudo, que a presente análise possui caráter provisório e não vincula o exame de mérito do recurso, o qual deverá considerar os elementos que venham a ser produzidos no curso da instrução processual.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela recursal formulado pelas Agravantes para, em juízo de cognição sumária, declarar provisoriamente a essencialidade dos caminhões e reboques por elas listados, com exceção daqueles de propriedade da empresa FGC TRR, até o julgamento final do presente recurso.”

Ademais, com o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, que apreciou de forma exauriente todas as matérias anteriormente decididas de forma monocrática, inclusive no que tange à tutela provisória, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente Agravo Interno, haja vista que a decisão ora impugnada foi integralmente substituída pelo acórdão proferido, esgotando-se, assim, a prestação jurisdicional sobre a controvérsia e inviabilizando sua reapreciação por esta via recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e em consonância o com Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos da liminar recursal anteriormente deferida, para reconhecer a essencialidade dos caminhões e reboques por elas listados, com exceção daqueles de propriedade da empresa FGC TRR e julgo prejudicado o presente Agravo Interno, por perda superveniente do objeto. No mais, mantenho integralmente a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025